Tribunal: TJDFT
Processo: 0724619-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724619-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEITIANE SILVA SERRA AGRAVADO: MASSA FALIDA DE MAIS COMERCIO VAREJISTA ATACADISTA TRANSPORTADORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 09.101.226/0002-34 D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 18 de outubro de 2021 15:59:35. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator